Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728652-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença no 0715756-67.2022.8.07.0001, proposta por LUIZ CARLOS FERERIA MARTINS em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos periciais, nos seguintes termos (ID 164336922 do processo de origem): “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada pelo LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédulas 88/03524-7 e 89/02921-6. Elaborado o laudo pericial id 142270934, ambas as partes apresentaram impugnação. O requerido apresentou parecer do assistente técnico (id 147745891) pelo que sobreveio nova manifestação do perito (id 149933891). Em seguida, o requerido reiterou os termos da sua manifestação anterior e requerente apresentou impugnação mediante parecer do seu assistente técnico (id 150683016). Decisão id 151378592 acolheu a impugnação apresentada e determinou o decote dos valores referentes ao PROAGRO, o que implicou novo laudo pericial id 153672033. O requerido reiterou os termos da impugnação apresentada e o requerente juntou novo parecer do seu assistente técnico (id 157693985), o que ensejou esclarecimentos do perito no id 161846521, seguida de novas manifestações das partes. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 153672033 apurou como valor total devido o importe de R$ 290.793,86. O requerente refuta os descontos da Lei n. 8.088/90, ao argumento de que não há prova documental que justifique tal abatimento. Impugna, ainda, a metodologia de cálculo para apuração das cédulas, razão pela qual o valor devido é de R$ 548.914,38. Sem razão. Conforme esclarecido pelo expert, a metodologia de cálculo apresentada pelo requerente não se encontra em consonância com o título que deu ensejo à presente liquidação, notadamente porque os extratos juntados aos autos mostram-se suficientes para a identificação das informações referentes aos pagamentos e descontos. Ademais, o perito observou o Manual de Cálculos deste E. Tribunal, segundo o qual o INPC é o índice para o cálculo da correção monetária, motivo por que se encontra correta a metodologia apresentada pelo perito. No que se refere aos descontos decorrentes da Lei n. 8.088/90, o extrato aponta para a sua ocorrência, o que deve ser considerado na apuração do valor. O requerido limitou-se a reiterar os termos da referida impugnação anteriormente acolhida, pelo que resta prejudicada a sua análise. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 153672033, para DECLARAR como devido em favor do requerente o valor de R$ 290.793,86, relativo à diferença expurgada referentes às cédulas de crédito rural indicadas na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, eis que se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se..”. Em suas razões recursais (ID 49058099), argumenta que a ação civil pública n.o 94.0008514-1 foi julgada procedente para determinar que a BTN-F é o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990. Alega que foram interpostos embargos de divergência na ação civil pública, que ainda não foram julgados pelo STJ. Desse modo, entende que não cabe o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, sendo o título inexigível. Assevera que o valor da dívida a ser adotado é o constante no laudo particular apresentado pelo devedor. Menciona que o credor não tem direito ao valor indicado no laudo pericial, pois houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 (Proagro). Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença ou, caso não seja o entendimento do juízo, que seja adotada a data da citação na ação civil pública originária. Questiona a incidência da correção monetária, uma vez que o perito adotou os índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT, enquanto entende o agravante que deve ser utilizada a tabela da Justiça Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para homologar o parecer técnico juntado pelo Banco do Brasil. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que na impugnação o agravante não alegou a inexigibilidade do título. Desse modo, o conhecimento de referida questão diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Verifico que a decisão de ID 130682480 do processo originário determinou a elaboração de prova pericial. O perito apresentou o laudo pericial de ID 142270934, autos de origem. O réu/agravante apresentou impugnação, conforme parecer do seu assistente técnico (ID147745891), tendo mencionado que havia excesso de execução (R$ 381.999,91), pois o valor correto do débito é R$ 285.840,91, atualizado até 31/05/2022. A decisão de ID 151378592 acolheu a impugnação do laudo pericial para determinar que o perito considere, em seus cálculos, os valores referentes ao PROAGRO. Novo laudo pericial foi apresentado (ID 153672033, autos de origem), tendo sido apurado como valor devido a quantia de R$ 290.793,86. O réu/agravante não apresentou novo cálculo do seu assistente técnico, tendo se limitado a impugnar o valor apresentado pelo perito judicial de forma genérica, sem, contudo, indicar o motivo da diferença pequena entre o valor por si apresentado (R$ R$ 285.840,91) e o valor indicado pelo perito judicial (R$ 290.793,86). Por outro lado, verifico, em juízo de cognição sumária, que o laudo pericial adotou os critérios previstos no título judicial e na decisão de ID 151378592 para a feitura dos cálculos. Assim sendo, em juízo perfunctório, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora